Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAISE CRISTINA COSTA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais n. 0715597-77.2020.8.07.0007, movida em face do BANCO BRADESCO S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência a fim de que o ora Agravado providenciasse a imediata retirada do nome da Agravante dos cadastros de proteção ao crédito, bem como se abstivesse de efetuar excessivas ligações de cobrança decorrentes de contratações fraudulentas efetivadas mediante o uso indevido dos dados pessoais da demandante. A decisão agravada assim fez constar: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por LAISE CRISTINA COSTA E SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual, sob a alegação de fraude em contratação de cartão de crédito e abertura de conta corrente bancária à qual não aderiu, formula o seguinte pedido de tutela de urgência: “A concessão da tutela cautelar para determinar que a Requerida providencie a imediata retirada do nome da Autora dos cadastros de proteção ao crédito, em especial SERASA e SPC, bem como para se abster de efetuar novas cobranças acerca do contrato da Conta Corrente, Cartão de Crédito e Empréstimos feito junto a requerida, bem como ainda se abstenha de efetuar ligações de cobranças abusivas, eis que realizam mais de 15 (quinze) ligações diárias, nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil.” O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se configura o segundo requisito legal mencionado (perigo de danos ou ao resultado útil do processo), haja vista que, ainda que revestida de probabilidade a alegação de fraude na contratação do cartão de crédito e conta corrente bancária, nomeadamente em razão da verossimilhança que milita em favor da consumidora, o documento de Id 74722293/1 demonstra que a autora possui contra si outras anotações negativas no mesmo cadastro de proteção ao crédito (SERASA), promovidas por outra instituição financeira que não integra a presente relação processual (BANCO DO BRASIL S/A), presumindo-se ademais que tais anotações negativas não guardam pertinência com a alegada causa de pedir e pedidos ora formulados. Neste cenário, resta desconfigurado o requisito do periculum in mora, tendo em vista que a tutela provisória de urgência reclamada pela autora não teria o condão de afastar a restrição de crédito que emana das demais anotações não impugnadas nesta relação processual. Outrossim, em relação às alegadas cobranças telefônicas reiteradas e supostamente abusivas imputadas à parte ré, cuida-se de matéria que depende de elucidação e provas no curso da instrução processual, não podendo ser presumidas pelo Juízo, máxime nesta incipiente fase do processo. Além disso, o mero envio de mensagens de cobrança por meio de aplicativos (Whatsapp) ou de ligações que teriam este propósito de cobrança como sugerem os documentos de Id 74722294/1 — admitindo-se ad argumentandum tantum que foram realizadas pela ré ou seus prepostos, e que foram recebidas pela autora —, não se nos mostram fatos suficientes para configurar os requisitos da tutela de urgência, especialmente nos tempos atuais, em que há diversos mecanismos tecnológicos disponíveis para o bloqueio de ligações indesejadas promovidas por e para aparelhos de telefonia móvel, de sorte que não se vislumbra na espécie, ao menos em juízo de cognição sumária, os alegados “riscos de danos” irreparáveis ou de difícil reparação, ou ainda de perigos “ao resultado útil do processo”, nomeadamente porque consta da inicial o pedido de reparação por danos morais correspondente, a ser devidamente analisado em sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, porque ausentes os requisitos legais (art. 300, CPC). (...)” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão merece reforma, visto que foram juntados ao processo todos os documentos necessários para a formação de um juízo de convicção acerca da fraude perpetrada, ao que cita o registro de boletim de ocorrência, a comprovação da negativação de seu nome em cadastro restritivo de crédito, bem como as diversas ligações de cobrança, inclusive em seu local de trabalho, causando-lhe constante desassossego. Em relação ao fundamento ensejador do indeferimento do pleito de urgência requerido na origem, no sentido de que as outras anotações negativas no SERASA, promovidas por instituição financeira (Banco do Brasil S/A) que não integra a presente lide, desconfigurariam o requisito do periculum in mora, uma vez que a tutela provisória de urgência reclamada não teria o condão de afastar a restrição de crédito que emana daqueles registros não impugnados nesta relação processual, afirma que o mesmo nada tem a ver com os fatos narrados, tratando-se, na verdade, de juízo de convicção falho que implica obstrução do presente processo. Assevera que o magistrado deve se atentar aos fatos narrados nos autos e às provas a eles coligidas, registrando que foi proposta ação autônoma contra o Banco do Brasil, distribuída sob o n.o 0715596-92.2020.8.07.0007, na qual, inclusive, foi proferida decisão que deferiu a tutela de urgência ora reclamada, porém em relação aos débitos discutidos naquele feito. Aludindo a precedente jurisprudencial, alega ser ônus do ente financeiro, e não do Juízo, a prova da licitude da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, ressaltando, ainda, que o reconhecimento de outra negativação em nome da Autora em nada interfere nos autos. Ao final, pede a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, deferindo-se, em tutela de urgência, a retirada do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes em relação aos débitos discutidos na presente ação, devendo, ainda, o Agravado abster-se de realizar qualquer tipo de cobrança em relação aos mesmos débitos, seja pela via telefônica ou por mensagens de texto, sob pena de multa diária. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que ainda surtem os devidos efeitos legais decorrentes da decisão proferida por Relatoria, que, nos autos do AGI no 0701795-96.2020.8.07.9000, deferiu, em favor da ora Agravante, os benefícios da gratuidade de justiça, encontrando-se pautado o referido recurso para julgamento do mérito na 14a Sessão Ordinária Virtual. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com efeito, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar vindicado, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito da Agravante de ver seu nome retirado do SERASA, em relação aos débitos discutidos na ação no 0715597-77.2020.8.07.0007, bem como de não mais receber, por parte da instituição financeira Agravada, cobranças telefônicas supostamente abusivas, decorrentes daqueles mesmos débitos. No caso em tela, a Autora/Agravante alega que foi vítima de fraude, uma vez que terceiros estelionatários teriam usado indevidamente seus dados pessoais para abrir conta e realizar contratos bancários junto ao Agravado, o que ocasionou a anotação de seu nome em cadastro restritivo de crédito, além de indevidas e excessivas cobranças telefônicas em dias e horários inadequados. Aponta que o registro de boletim de ocorrência anexado aos autos, somado à prova da inscrição negativa no SERASA, bem como das inúmeras ligações telefônicas e do envio de mensagem eletrônica como forma de cobrança são elementos suficientes para a constatação da fraude, mostrando-se equivocado o entendimento do Juízo a quo quando negou o pedido de tutela antecipada de urgência. Em que pese a argumentação da Agravante, entendo, pelo menos neste momento incipiente do recurso, que ela não é capaz de afastar os efeitos da decisão ora resistida. Dada a aplicação das regras de experiência comum à luz do que ordinariamente acontece na sociedade, ainda que plausível a alegação da Recorrente de que os débitos cobrados são provenientes de fraude perpetrada por terceiros, é certo que o contexto das contratações impugnadas, sobretudo diante da aposição de assinatura nos contratos, demanda dilação probatória farta, a realizar-se sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que inviabiliza o provimento antecipatório no que diz respeito à imediata retirada do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes. No que tange às alegadas cobranças abusivas realizadas mediante ligações telefônicas, observa-se que os registros juntados ao ID 74722294 dos autos de origem não indicam com segurança que todas as cobranças partiram de números pertencentes ao Banco Agravado ou a seus prepostos, uma vez que, segundo a narrativa constante da inicial, também foram firmados contratos e realizadas operações de crédito junto a outras empresas e a outra instituição financeira (Banco do Brasil), a qual também passou a fazer contato telefônico para a cobrança dos supostos débitos fraudulentos. Outrossim, conforme consignado na decisão agravada, há atualmente recursos tecnológicos que auxiliam o consumidor no bloqueio de ligações e mensagens de texto indesejadas, tais como as recebidas pela Recorrente, não se mostrando viável, portanto, pelo menos diante do contexto até então apresentado, a concessão da tutela antecipada nos moldes requeridos pela Autora/Agravante, a fim de que o Banco Réu se abstenha de efetuar contra si cobranças pela via telefônica ou por mensagens de texto. Nesse sentido, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, mostra-se recomendável manter os efeitos da decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, por considerar ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 1o de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator